Tribunal: TJMT
Processo: 1008525-21.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008525-21.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIA MONICA DE ANDRADE GONZAGA PINTO - CPF: 621.806.901-00 (RECORRIDO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008525-21.2021.8.11.0006

Origem:

Juizado especial cível de Cáceres

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CÁCERES

Recorrido(s):

LILIA MONICA DE ANDRADE GONZAGA PINTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL – ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A recorrida pleiteia com a presente demanda o recebimento do adicional de insalubridade.

Conforme consta nos autos, a atividade desempenhada pela recorrida, de assistente administrativa na secretaria municipal de saúde, foi enquadrada por Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT como atividade insalubre, procedendo o direito ao recebimento do adicional perquirido, conforme se verifica no ID n°

125968162, página 10.

Conforme consta no documento, o percentual devido é de 20%.

Assim, escorreita a sentença que julgou procedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata de julgamento pela não intervenção no feito.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022